Tribunal: TJBA
Processo: 0015045-17.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0015045-17.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO APELADO: ACADEMIA CM LTDA Advogado(s):IZAAK BRODER ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONCESSÃO UNILATERAL DE CHEQUE ESPECIAL SEM ANUÊNCIA EXPRESSA. CONDUTA ABUSIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA DE MERCADO. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE MÉRITO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Academia CM Ltda. em ação revisional de contrato bancário, afastando a cobrança da comissão de permanência, reconhecendo a abusividade da concessão unilateral de limite de cheque especial e determinando a adequação do saldo devedor, com restituição simples dos valores pagos a maior. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a revisão judicial de contrato bancário celebrado entre instituição financeira e pessoa jurídica à luz do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) saber se é legítima a cobrança de encargos oriundos de concessão unilateral de cheque especial e da comissão de permanência nos moldes pactuados. III. Razões de decidir A relação jurídica entre instituição financeira e pessoa jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, diante da vulnerabilidade técnica e informacional da parte autora (Súmula 297 do STJ). É abusiva a concessão de crédito rotativo sem anuência expressa do cliente, sendo ônus do banco comprovar a contratação do limite de cheque especial. A cobrança de comissão de permanência é vedada nos contratos regidos por cédula de crédito bancário, conforme o entendimento do STJ, admitindo-se apenas juros remuneratórios, juros moratórios limitados a 1% ao mês e multa de 2%. A taxa de juros remuneratórios pactuada (5,15% ao ano) encontra-se em conformidade com a média de mercado divulgada pelo Banco Central. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, na ausência de prova de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. IV. Dispositivo Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, 42, p.u.; CPC/2015, art. 373, I; Decreto-Lei nº 413/1969; Lei nº 10.931/2004. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no AREsp 1.856.105/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 02.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 857008/SE, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 05.12.2017. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0015045-17.2009.8.05.0001, em que figura como apelante BANCO DO BRASIL S/A, e como apelada ACADEMIA CM LTDA. Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do apelo e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR (assinado eletronicamente) 09-239